Tribunal: STF
Processo: HC 239956
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.4.2024, por Kelver Ueslei Pereira da Silva, advogado, em benefício de Ademilson Gonçalves, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.2.2024, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 837.604.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e vinte e nove dias-multa, pela prática do crime previsto no 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso:



    “Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Condenação mantida – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Penas e regimes carcerários fixados com critério – Recurso desprovido” (fl. 92, e-doc. 2).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 837.604 no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.12.2023, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que não conheceu do agravo regimental defensivo:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 2. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. ‘O intuito de debater novos temas por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no habeas corpus, reveste-se de indevida inovação recursal, o que impede seu conhecimento, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa’. (AgRg no HC 
n. 691.831/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.) 



    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais militares “se fundou mediante inobservância dos requisitos legais, pois por óbvio, apenas o fato d[e a] motocicleta estar em velocidade incompatível não justifica a busca pessoal e veicular, conforme entendimento desta Suprema Corte, essa conduta por si só não configura fundadas suspeitas” (fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “em nenhum momento[,] restou comprovada a necessidade da realização da busca pessoal e veicular, pois encontra-se ausente o requisito mínimo exigido pela legislação vigente e pelas jurisprudências: A FUNDADA SUSPEITA” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que, havendo “entendimento para a manutenção da presente ação penal, torn[e-se] necessário o reexame do regime prisional inicial”, pois “a fixação do regime fechado no caso abordado contraria não só o expresso no Código Penal, mas como também o entendimento do STF” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Requer “seja concedida a medida liminar, revogando a prisão do paciente, bem como seja expedido o competente contramandado de prisão” (fl. 19, 
e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do writ e a concessão da ordem para fim de que seja determinado em caráter liminar: 



    a) o RECONHECIMENTO DA NULIDADE, ante a ilegalidade na ação policial, que culminou na busca pessoal e veicular de forma ilegal e consequentemente contaminou as provas obtidas e derivadas; 



    b) O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL e expedição do alvará de soltura; 



    c) Subsidiariamente, seja fixado regime semiaberto para cumprimento da reprimenda, conforme determinado pelo art. 33, § 2º, alínea ‘b’” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. No acórdão impugnado nesta impetração, a Quinta Turma não examinou o mérito do agravo regimental defensivo, sob o fundamento de que teria havido indevida inovação recursal. As questões trazidas no presente habeas corpus não foram objeto de julgamento no acórdão apontado como ato coator.



    É inviável conhecer este Supremo Tribunal, originariamente, de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Ainda que esse obstáculo jurisprudencial pudesse ser superado, o que não é possível, a tese de nulidade da busca realizada por policiais militares no veículo do paciente não poderia ser acolhida.



    Sobre essa questão, o magistrado de primeira instância enfatizou que a busca foi realizada após o paciente, que estava em local conhecido pela prática do tráfico de drogas, realizar manobra evasiva e trafegar em alta velocidade, em desrespeito às regras de trânsito:



    “(...) Analisando os autos, verifico que a Polícia Militar realizava patrulhamento em local conhecido pela pratica de trafico de entorpecentes. O acusado, ao perceber a presença dos policiais, realizou manobra evasiva, trafegando em alta velocidade e em desrespeito as regras de trânsito. Entendo que a situação apresentada legitimou a abordagem policial, se enquadrando em fundadas razões de forma concreta. Durante a abordagem foram encontrados entorpecentes na posse do réu, o que caracterizou de forma concreta a situação flagrancial da acusada. Diante de tais fatos concretos, entendo que a atuação policial decorreu de forma legal e amparada pelas normas vigentes, não sendo o caso de reconhecimento de qualquer nulidade” (fl. 77, e-doc. 2).



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se comprova ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal realizada em face das circunstâncias descritas no quadro relatado no processo. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em processos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    1. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 



    2. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 238.260-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 



    2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 230.232-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.10.2023).



    9. O magistrado de primeira instância fixou o regime fechado para início do cumprimento da pena em razão da reincidência do paciente. Embora estabelecida para ele a pena de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão, a constatação da reincidência permite seja fixado regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, na forma da legislação vigente e da jurisprudência predominante. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no 
art. 33, § 2º, do Código Penal. 



    4. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pela instância anterior, considerada as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 229.135-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 3.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 236.653-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.4.2024).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora